Tribunal: TJPA
Processo: 0005334-76.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005334-76.2013.8.14.0201

APELANTE: FAUSTO SANTOS DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121, §2°, I E IV, DO CP – PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PERDA DO CARGO PÚBLICO – APELANTE PUGNA PELA NULIDADE DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE A DECISÃO DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Improcedência.
A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia Médico Legal, Boletim de Ocorrência Policial e Certidão de Óbito. Os indícios suficientes de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em plenário, o apelante restou reconhecido. É sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO, PROCEDIDO SEM A OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 22, DO CPP – Impossibilidade.
Os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, inclusivo o apelante foi reconhecido em plenário, pelo irmão da vítima, que presenciou os fatos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Insubsistência.
O magistrado valorou duas circunstâncias judiciais negativas, sendo a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a reprimenda inicial em 16 (dezesseis) anos, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. Portanto, não há qualquer modificação a ser feita na dosimetria da pena, posto que encontra-se totalmente razoável e proporcional ao caso concreto.
EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DA PERDA AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência.
O juízo
a quo
declarou a perda do cargo, nos termos do artigo 92, I, “b”, do CP, restando devidamente fundamentado, já que o apelante teve pena fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, devendo ser mantido o efeito da condenação, por ser coerente com o texto expresso na lei vigente.

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
nas razões recursais, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

FAUSTO SANTOS DA GAMA,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 16/07/2013, por volta das 21hs, a vítima Carlos André do Nascimento Pimentel se encontrava em uma venda de churrasco situada na Av. Paulo Costa, próximo ao Supermercado Ita, Bairro Água Boa, Outeiro, oportunidade em que duas motocicletas pararam carregando dois indivíduos em cada uma, ocasião em que rapidamente os dois caronas desceram e passaram a efetuar vários tiros na direção da vítima que foi atingida mortalmente por cinco projéteis na cabeça e tórax, sendo um dos atiradores identificado como sendo o ora denunciado Fausto.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado foi submetido ao Tribunal do Júri que o condenou nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, I e IV, do CP, contra a vítima Carlos André do Nascimento Pimentel, tendo o Juiz presidente fixado a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformado, o apelante alega preliminarmente que a decisão é contrária a prova dos autos, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento perante o júri popular. Alega a nulidade do Auto de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, em desconformidade com o artigo 226, do CPP.

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal e anulação da pena acessória referente a perda de cargo público, por ausência de fundamentação idônea.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito parcial provimento, para que seja excluída a perda automática do cargo público, por ausência de fundamentação idônea.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso interposto pelos apelantes.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante alega preliminarmente que a decisão é contrária a prova dos autos, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento perante o júri popular.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia Médico Legal (ID nº 45239/2013), da vítima Carlos André do Nascimento Pimentel (ID Nº 9759776), Boletim de Ocorrência Policial (ID Nº 9759777) e Certidão de Óbito (ID Nº 9759780).

Os indícios suficientes de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O irmão da vítima Elisvaldo do Nascimento Pimentel, afirmou: “que foi testemunha direta do homicídio, que reconhece FAUSTO, líder de torcida organizada de time de futebol, como um dos executores; que o acusado foi o segundo indivíduo que desceu da moto de abordagem e que desferiu o tiro de misericórdia na vítima, na cabeça; que o depoente ainda atirou uma cadeira contra o acusado; que ficou bem próximo do acusado; que o acusado e seu comparsa chegaram de surpresa, desferindo tiros contra a vítima; que a vítima não teve chance de defesa; que a vítima já estava no chão quando recebeu o tiro na cabeça; que o acusado atirou contra a cabeça da vítima”.

Corroborando, constam os testemunhos de Maria Raimunda do Nascimento Pimentel e Raimundo Rodrigo Pimentel, os quais em juízo, confirmam suas declarações prestadas em sede policial, que apontam o apelante como autor do crime de homicídio ora em questão.

Dessa forma, a tese de nulidade do júri popular por decisão judicial manifestamente contrária às provas dos autos não assiste razão, eis que o apelante, em conluio delitivo com os seus comparsas, claramente ceifou a vida da vítima, o que encontra amparo especialmente no depoimento em Tribuna de Elisvaldo do Nascimento Pimentel, o qual apontou a conduta do apelante como um dos indivíduos que desceu da moto e atirou na vítima, tendo-o reconhecido pois, apesar de estar usando capacete, a sua viseira estava levantada.

Em plenário, a testemunha afirmou reconhecer Fausto Santos Gama como um dos executores de seu irmão sem esboçar qualquer dúvida.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria do crime. Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
in verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido. (RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada. (HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

Alega a nulidade do Auto de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de polícia, em desconformidade com o artigo 226, do CPP.

Não há que se falar em nulidade, isso porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, inclusivo o apelante foi reconhecido em plenário, pelo irmão da vítima, que presenciou os fatos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, gerando distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 866.427/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO. Além do reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial ter sido confirmado, posteriormente, em juízo, observa-se que a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, especialmente o depoimento de uma testemunha ocular, a qual afirmou que o apelante estava com o rosto descoberto, o que reduz a chance de um reconhecimento falho. Precedente do STJ.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e relatório de missão, bem como pelo depoimento judicial da vítima, a qual narrou com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, sendo tal relato corroborado especialmente pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas, uma delas ocular. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 3) DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA. Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA. - 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICAR A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004684-97.2018.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022)

De igual forma, não há como proceder a fixação da pena base no mínimo legal, isso porque o magistrado valorou duas circunstâncias judiciais negativas, sendo a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a reprimenda inicial em 16 (dezesseis) anos, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada desfavoravelmente, para que se justifique a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

Portanto, não há qualquer modificação a ser feita na dosimetria da pena, posto que encontra-se totalmente razoável e proporcional ao caso concreto.

Finalmente, pugna o apelante pela exclusão da perda automática do cargo público, por ausência de fundamentação idônea.

O parágrafo único, do artigo 92, do CP, dispõe que os efeitos da condenação de que trata este artigo, não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

Pois bem, o magistrado, quando proferiu a decisão ora questionada, aduziu que o artigo 92, I, “b”, do CP, estabelece que são também efeitos da condenação, a perda do cargo, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos.

Filiou-se ao entendimento de que os referidos efeitos independem de requerimento, desde que motivados na sentença, juntou precedentes.

Declarou a perda do cargo, nos termos do artigo 92, I, “b”, do CP, restando a meu entender, devidamente fundamentado, já que o apelante teve pena fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Dessa forma, deve ser mantido o efeito da condenação, por ser coerente com o texto expresso na lei vigente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 04/03/2024